Tribunal: TJBA
Processo: 8000173-11.2018.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000173-11.2018.8.05.0237

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: GLEDSON LUCIANO MARQUES CERQUEIRA EIRELI - ME

Advogado(s)
:
OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO registrado(a) civilmente como OSCAR DE OLIVEIRA BARBOSA NETO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR ERRO NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE RECORRIDA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA OBRIGAÇÃO. CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA MULTA MANTIDA. VALOR DAS ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer fixada em tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o erro na qualificação da parte recorrida configura inadmissibilidade do recurso; (ii) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor impede a cobrança de multa cominatória, nos termos da Súmula 410 do STJ; (iii) determinar se o cumprimento posterior da obrigação afasta a exigibilidade da multa; e (iv) analisar a proporcionalidade do valor das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O equívoco na identificação da parte adversa não compromete a admissibilidade do recurso quando ausente prejuízo concreto ao exercício do contraditório, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

4. A exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ não se aplica quando o devedor possui advogado constituído nos autos e a decisão é proferida no curso do processo de conhecimento com regular intimação do patrono, havendo ciência inequívoca da obrigação imposta.

5. O cumprimento tardio da obrigação não afasta a exigibilidade da multa cominatória, que possui natureza coercitiva e sanciona a conduta recalcitrante do devedor, sendo devida desde o descumprimento até o efetivo adimplemento.

6. O valor das astreintes fixado mostra-se proporcional e razoável considerando a capacidade econômica do devedor, instituição financeira de grande porte, a natureza da obrigação e a finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O erro na qualificação da parte recorrida não gera inadmissibilidade do recurso quando ausente prejuízo ao contraditório.

A intimação pessoal do devedor para cumprimento de obrigação de fazer é dispensável quando há advogado constituído nos autos que foi regularmente intimado da decisão, caracterizando ciência inequívoca da obrigação imposta.

A multa cominatória é devida desde o descumprimento até o efetivo cumprimento da obrigação, não sendo afastada pelo adimplemento tardio.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 277, 513, § 2º, e 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 07.03.2019; STJ, REsp 1.333.988/SP (Tema 706), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.04.2014, DJe 11.04.2014; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50120971120248080000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 22770054620248260000, Rel. Des. Paulo Sergio Mangerona, j. 27.01.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º8000173-11.2018.8.05.0237, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e apelado, GLEDSON LUCIANO MARQUES CERQUEIRA EIRELI - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA